Tribunal: TJES
Processo: 0002411-56.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA LÍQUIDA E CERTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato particular de empréstimo, acolheu preliminares arguidas nos embargos monitórios e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), sob o fundamento de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, por entender que a prova escrita não era idônea, líquida e certa, carecendo de comprovação dos efetivos repasses financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, opostos embargos à ação monitória e instaurado o procedimento comum, o julgamento antecipado da lide que extingue o processo por insuficiência de prova do crédito configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova escrita exigida para a ação monitória (art. 700, CPC) necessita apenas fornecer um juízo de probabilidade acerca do direito alegado, não se exigindo prova robusta ou estreme de dúvida, que demonstre direito líquido e certo de plano.

A oposição dos embargos monitórios encerra a fase de cognição sumária e converte o rito especial em procedimento comum (art. 702, § 2º, do CPC), instaurando a cognição plena e exauriente, onde se admite ampla dilação probatória.

Se a eventual iliquidez do crédito ou a insuficiência da prova inicial não for percebida pelo juiz na análise inicial (ou se, percebida, não for oportunizada a emenda do art. 700, § 5º, do CPC), e o réu opuser embargos monitórios, o processo não deve ser extinto.

Nesses casos, o feito deve prosseguir pelo procedimento comum, oportunizando-se às partes a instrução probatória para que se possa apurar o
quantum debeatur
(precedentes do STJ).

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que extingue o processo por ausência de prova cabal dos fatos constitutivos (como a efetiva transferência dos valores), pois impede o autor de se desincumbir de seu ônus probatório na fase de instrução, própria do procedimento comum já instaurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Opostos os embargos à ação monitória, o procedimento converte-se em comum (art. 702, § 2º, do CPC), permitindo cognição plena e dilação probatória para apurar a existência e o valor do crédito.

Configura cerceamento de defesa a extinção do processo por julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de insuficiência da prova escrita do crédito, quando cabível a instrução processual para aferir o
quantum debeatur
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 700 (
caput
, § 2º, I, e § 5º), 701 e 702, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.587.997/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/4/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.846.189/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/6/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.871.020/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 5/5/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002411-56.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OTAVIO GUIMARAES DE FREITAS GAZIR
APELADO: SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS e outros (5)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para ANULAR a sentença recorrida, com retorno do feito ao Juízo de origem para especificação de provas e a instrução processual.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
(fls. 1.702-1.714) interposta por
OTÁVIO GUIMARÃES FREITAS GAZIR
contra a r. sentença (fls. 1.575-1.580) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, que, na
ação monitória
ajuizada contra
SILVIO CÉSAR MACHADO DOS SANTOS E OUTROS
, acolheu as preliminares arguidas nos
embargos à ação monitória
e, via de consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que a via eleita pelo autor, ora apelante, foi inadequada, carecendo, via de consequência, de interesse de agir.

Em suas razões (fls. 1.702-1.714), o apelante sustenta que
(i)
a ação monitória prescinde da “
presença de prova material de obrigação líquida e certa, mas apenas um início de prova capaz de demonstrar a existência do crédito
”;
(ii)
a sentença recorrida é nula, “
porque proferida em flagrante cerceamento do direito de defesa
”, na medida em “
o juízo de origem julgou antecipadamente a lide a pretexto da desnecessidade de produção de outras provas, mas, por outro lado, inquina apelante o ônus de não haver comprovado a efetiva transferência dos recursos objeto da pretensão de cobrança
”;
(iii)
“
é nula a sentença, eis que evidente o cerceamento do direito do apelante em provar os fatos constitutivos do seu direito
”;
(iv)
“
o juízo de origem laborou em evidente equívoco acerca do procedimento [...] notadamente se considerado que a prova escrita necessária a adequação do procedimento prescinde de certeza e liquidez do crédito, elementos que podem ser alcançados na dilação probatória
”;
(v)
o juízo
a quo
“
incorreu em flagrante violação ao art. 700 do CPC, pois há muito é sabido que ‘a ação monitória tem por fim obter a exequibilidade do título, não podendo ser rejeitada a pretexto de incerteza ou iliquidez daquele
”.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a pretensão recursal merece acolhida
, devendo ser
anulada
a sentença recorrida.

Ressalta-se, de início, que a presente demanda foi instruída com "
contrato particular de empréstimo de quantia certa
" (fls. 64-66), por meio do qual o apelante alega ter disponibilizado recursos aos apelados, os quais, contudo, restaram inadimplentes.

A controvérsia fática gravita, essencialmente, na comprovação dos efetivos repasses financeiros, matéria que o juízo
a quo
considerou não provada de plano.

Com efeito, conforme ensina abalizada doutrina, “
o processo monitório é um processo diferenciado (José Rogério Cruz e Tucci), porque a razão única pela qual a lei o institui é o empenho em abreviar a espera pela tutela jurisdicional
” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. III. 6. ed. rev. e atual. São Paulo : Malheiros. p. 775 e 773), figurando como oportunidade ”
ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. Salvador: JuPodivm, 2018, p. 1.011).

Ademais, consoante leciona Marcato “
basta, apenas, que a prova documental se preste a ‘demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
’”, de modo que “
a prova documental referida não precisa ser necessariamente robusta, podendo o autor, inclusive, apresentar novos documentos após a propositura da ação, com o objetivo de auxiliar na formação do juízo de probabilidade do direito afirmado
” (Procedimentos Especiais – 18. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. item 210)

No caso concreto, o julgamento antecipado da lide, sob o pretexto de ser prescindível a dilação probatória, para, em seguida, extinguir o processo
justamente por ausência de prova cabal dos fatos constitutivos do direito do autor,
configura inequívoco cerceamento de defesa.

Isso porque a teor da expressa previsão normativa contida no art. 700, § 5º, do Código de Processo Civil, “
havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum
”.

Ao que se vê, no caso,
o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, porque o juiz acolheu as preliminares de inadequação da via eleita, entendendo que a ação monitória não estava amparada por prova escrita idônea, líquida e certa, como exige o art. 700 do CPC. Reconheceu o magistrado, para tal desiderato, que o contrato particular de empréstimo apresentado não tinha, por si só, força probatória suficiente para embasar o pedido, já que:
a)
tratava-se de instrumento prevendo liberação futura de valores em parcelas não especificadas, o que implicava iliquidez do montante;
b)
faltou comprovação documental de grande parte dos repasses alegados, especialmente porque os cheques mencionados não foram juntados e várias transferências bancárias não tinham origem ou destino comprovadamente vinculados aos devedores;
c)
havia divergências nos próprios depoimentos sobre o valor total do empréstimo;
d)
existia relevante controvérsia sobre o quantum devido, o que comprometia a certeza do crédito.

É possível constatar, pois, que, diante dessa insuficiência probatória, o juiz concluiu que não estavam presentes os pressupostos para o regular desenvolvimento da ação monitória, devendo o autor buscar o crédito por meio de procedimento adequado.

Nada obstante, não é demais destacar que "
(...) Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo. Por isso, provas documentadas – inclusive a oral, produzida judicialmente, nos termos do art. 381, ou extrajudicialmente – constituem prova escrita, para fins de ação monitória. O exame da aptidão da prova anexada com a inicial da monitória para subsidiar o uso desse procedimento especial deve ser feito no início do processo. [...]
( MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel Francisco; ARENHART, Sérgio Cruz. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. Disponível em: . Acesso em: nov. 2019).

Disso extrai-se que,
na análise inicial, não sendo possível dessumir da documentação apresentada o crédito perseguido, competia ao Juízo
a quo
determinar a emenda da inicial, a fim de que fosse permitido ao autor, ora apelante, adequá-la ao procedimento comum.

Entretanto, na hipótese, na análise sumária da documentação coligida à inicial, entendeu o Juízo
a quo
pela suficiência da probabilidade acerca da existência da obrigação, na medida em que determinada a expedição do mandado de pagamento (CPC, art. 701), a teor do que denota o despacho de id. 100-102.

Ao depois, tendo em conta que,
opostos embargos à ação monitória, deflagra-se a possibilidade de ampla cognição
plena e exauriente
, conforme expressa indicação do § 2º do art. 702 do CPC,
seguindo o processo pelo procedimento comum, i
mpor-se-ía oportunizar que as partes,
por meio de dilação probatória, diante da dúvida instaurada acerca do
quantum debeatur
, se desincumbissem do ônus probatório que a cada uma delas competia
, o que não ocorreu, na medida em que proferida sentença após a apresentação de impugnação aos embargos.

Nesse sentido é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
recentemente manifestado, oportunidade em que restou assentado
que “
a ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’ (art. 700, caput, do CPC).
[...]
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC)
”.

De outra banda, se “
ausentes tais elementos, o autor deverá ser intimado para emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento comum (art. 700, § 5º, do CPC).
Mas, se a iliquidez do crédito passar despercebida pelo juiz e o réu, citado, apresentar embargos monitórios, o processo não deverá ser extinto sem resolução do mérito, já que, com o oferecimento dos embargos, o processo prosseguirá pelo procedimento comum, oportunidade em que poderá ser apurado o quantum debeatur mediante dilação probatória
”
(AgInt no AREsp n. 2.587.997/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)
.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS. PROCEDIMENTO COMUM. PROSSEGUIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
2. A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Ademais, caso o objeto seja o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá se instruída com a memória de cálculo.
3. Estando ausentes os requisitos da monitória, o autor deve ser intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento comum. No entanto, se a iliquidez do crédito passar despercebida pelo juiz e o réu, após ser citado, apresentar embargos monitórios, não cabe a extinção do processo sem resolução do mérito, considerando que, com o oferecimento dos embargos, o processo deve prosseguir pelo procedimento comum, oportunidade em que poderá ser apurado o quantum debeatur, mediante dilação probatória.
4. No particular, a sentença foi corretamente anulada para que se prossiga pelo procedimento comum.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.846.189/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUÇÃO. PROVA ESCRITA. EMBARGOS MONITÓRIOS. RITO ORDINÁRIO. JULGAMENTO SURPRESA. PRESCRIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da regularidade da instrução da ação monitória e a respeito da ocorrência de decisão surpresa e da prescrição.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito do procedimento monitório, a oposição dos embargos encerra a fase de cognição sumária, seguindo a ação pelo rito ordinário, que permite o juízo completo a respeito do direito perseguido na ação monitória.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.871.020/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

No caso, é possível constatar que pautaram-se os embargos à ação monitória nas seguintes alegações:
a)
inépcia da inicial, que não teria estabelecido os liames mínimos para ensejar a existência de uma dívida líquida, certa
(fls. 249, v - 250);
b)
inexistência de elementos de provas, acostados à inicial, de que
:
i.
houve a disponibilização dos recursos;
ii
. que houve comunicação prévia dos Réus solicitando o crédito; e
iii
. que houve depósito em conta especificada pelos réus
” (fl. 467).

Nesse cenário, reputo ser mais acertada a
intimação das partes para especificação das provas pretendidas ou, se entendesse desnecessária a diligência, proferir o julgador decisão de saneamento e organização do processo. Em assim não concluindo,
uma vez apresentados os embargos à ação monitória e seguindo a ação por intermédio do procedimento comum, resta configurado o cerceamento de defesa, a inquinar de nulidade a sentença que, por meio de julgamento antecipado da lide,
concluiu pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
OTÁVIO GUIMARÃES FREITAS GAZIR
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença recorrida,
devendo o feito retornar ao Juízo de origem para que, oportunizada especificação de provas e a instrução processual, tenha o apelante a oportunidade de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete.

Sem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)